Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VALORES DECORRENTES DE TRANSAÇÃO REALIZADA NA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO FORNECIDA PELA AGRAVANTE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA AGRAVADA/AUTORA. PRAZO ADMINISTRATIVO DESARRAZOADO DE APURAÇÃO. RISCO À SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES DIANTE DOS INDÍCIOS DE SUA REGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em que pesem os problemas relatados, não há como se concluir, sem a devida instrução da lide, que a transação comercial questionada na máquina de cartão de crédito fornecida pela parte Agravada/Ré ao estabelecimento da Agravada/Autora ocorreu de forma irregular, de forma a justificar a imediata retenção administrativa dos valores referentes à transação comercial realizada com possibilidade de risco à saúde financeira da empresa envolvida, sendo, portanto, absolutamente necessário o amadurecimento da lide originária.
2. Outrossim, as provas constantes nos autos e consideradas na formação do convencimento do julgador de origem revelam, em um primeiro momento, que a transação ocorreu de forma regular, sendo referente ao contrato comercial firmado com terceira empresa que contratou os serviços.
3. Agravo de instrumento não provido.